Tribunal: TJSP
Processo: 1000498-05.2019.8.26.0458
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse. Sentença de procedência. Insurgência dos réus. Nulidade da sentença. Inocorrência. Prova documental suficiente para o julgamento da lide. Alegação de nulidade por violação aos arts. 93, IX da CF e art. 489 do CPC. Inocorrência. Sentença que observou os requisitos legais e apenas não acolheu no mérito todos os pedidos

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse. Sentença de procedência. Insurgência dos réus. Nulidade da sentença. Inocorrência. Prova documental suficiente para o julgamento da lide. Alegação de nulidade por violação aos arts. 93, IX da CF e art. 489 do CPC. Inocorrência. Sentença que observou os requisitos legais e apenas não acolheu no mérito todos os pedidos da parte autora. Alegação de ausência de realização de audiência de conciliação. Composição que pode ser efetivada em qualquer momento e fase processual, com posterior homologação do acordo. Dificuldade financeira e pedido de renegociação da dívida que não descaracteriza o inadimplemento. Sentença mantida. Recurso desprovido.